Tribunal: STF
Processo: RC 1262
Classe: RC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-02
Data de publicação: 1975-12-02

Ementa:
RECURSO CRIMINAL. ASSALTO A BANCO (CRIME DO ARTIGO 27, DO DEC.-LEI N
898, DE 29.09.69). DECLARAÇÕES NA FASE POLICIAL, NAS QUAIS OS
INDICIADOS CONFESSARAM A SUA PARTICIPAÇÃO NO FATO CRIMINOSO.
CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO, POR UM DOS INDICIADOS, DA CONFISSAO FEITA NO
INQUERITO POLICIAL. NEGATIVA, POR OUTROS ACUSADOS, ENTRE OS QUAIS O
RECORRENTE, DA VERACIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NO INQUERITO.
NÃO ALEGAÇÃO, POREM, EM NENHUM CASO, DE QUE AS DECLARAÇÕES NA
POLICIA TIVESSEM SIDO OBTIDAS MEDIANTE COAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS
PROBATORIOS QUE AUTORIZAM O CONVENCIMENTO QUANTO A RESPONSABILIDADE
DO RECORRENTE. RECURSO INDEFERIDO.